Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-40.2011.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002398-40.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NITROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 80.605.298/0001-00 (APELANTE), EDGAR LENZI - CPF: 014.722.399-70 (ADVOGADO), HAMILTON MAIA DA SILVA FILHO - CPF: 046.357.629-20 (ADVOGADO), DANIELE FERNANDA SANSON LENZI - CPF: 026.791.149-14 (ADVOGADO), SELMA PACIORNIK - CPF: 038.657.399-97 (ADVOGADO), WILLIAM MOREIRA CASTILHO - CPF: 021.733.619-10 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOELLNER - CPF: 115.739.450-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – NÃO PROMOÇÃO DE ATOS DE IMPULSIONAMENTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO DA CAUSA – INCONFORMISMO - NULIDADE PROCESSUAL AFERIDA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO REALIZADO POR ESCRIVÃO – INADMISSIBILIDADE - ATO PRIVATIVO DE JUIZ - ARTIGO 93, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A designação aos servidores para a prática de atos deve ser circunscrita àqueles de administração e de mero expediente, sendo vedada a expedição de atos que detenham caráter decisório. Estes últimos tratam-se de atos privativos do Juiz, o qual é investido do monopólio da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002398-40.2011.8.11.0037 interposto por NITROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO E TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com LUIZ ALBERTO GOELLNER perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 148148160 o magistrado a quo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 148148168 que não houve qualquer decisão do Juízo para que a Apelante desse andamento ao feito, sob pena de extinção, a Serventia, diretamente, foi quem decidiu intimá-la neste sentido, via postal, em ato absolutamente nulo, pois ausente de qualquer determinação do MM. Juiz da Causa, vez que tal atribuição é exclusiva dos magistrados. Ou seja, antes de remeter a carta para intimação pessoal, a Serventia deveria ter feito os autos conclusos, para que o MM. Juiz da causa determinasse o seu envio, sob pena de extinção.

Aduz que diante de intimação pessoal assinada por Técnico Judiciário, evidente a inexistência do ato de intimação da Apelante, requer que a r. sentença seja cassada, retornando os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões sob ID. 148148173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por NITROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA, doravante denominado recorrente, em face de LUIZ ALBERTO GOELLNER, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação extinta, sem resolução de mérito e condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

Sob ID. 148148153 foi expedida intimação, com o escopo de impulsionar estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, ora apelante, para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias sob pena de extinção. O prazo decorreu in albis, certificado sob ID. 148148154.

Sob ID. 148148155 foi expedida carta de intimação pessoal com mesma supracitada finalidade, que tornou com A.R devidamente assinado, entretanto, sem qualquer manifestação, motivo pelo qual o magistrado diretor extinguiu a ação.

A tese recursal funda-se na nulidade da intimação assinada por técnico judiciário, diante do conteúdo decisório do ato, que deveria ter sido proveniente do magistrado.

Pois bem.

Preleciona o CPC:

“Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;

II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;

(...)

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

(...)

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

Na mesma toada, a Constituição Federal:

“Art. 93.

(...)

XIV. os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;”

Nesse diapasão, a designação aos servidores para a prática de atos deve ser circunscrita àqueles de administração e de mero expediente, sendo vedada a expedição de atos que detenham caráter decisório. Estes últimos tratam-se de atos privativos do Juiz, o qual é investido do monopólio da jurisdição.

O conteúdo decisório evidenciado é medida em que impõe, ao seu descumprimento, a sanção processual e afeta à extinção do feito por abandono da causa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL (ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO). NÃO PROMOÇÃO DE ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO DA CAUSA. FORMAL INCONFORMISMO. NULIDADE PROCESSUAL AFERIDA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO REALIZADO POR ESCRIVÃO. INADMISSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DE JUIZ. ARTIGO 93, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA." (TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1624530-8 - Icaraíma - Rel.: Guimarães da Costa - Unânime - J. 16.05.2017)

"APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. ESCRIVÃO, AUTORIZADO POR PORTARIA DO JUÍZO, QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.ATO INEXISTENTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO MERAMENTE ORDINATÓRIO (ART. 93, INC. XIV, DA CF/88). NULIDADE DA SENTENÇA. RESERVA JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.NECESSIDADE DE SER DADO PROSSEGUIMENTO AO EXECUTIVO FISCAL.SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO.RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO." (TJPR - 2ª C.Cível - AC - 1623881-6 - Icaraíma - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 07.03.2017)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada, determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022